Tribunal: STF
Processo: ARE 1383116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se trecho da fundamentação da sentença mantida na íntegra pelo voto condutor do acórdão atacado:



    Conforme o art. 8º, § 2º, e Anexo II – Tabela do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, da Lei nº 13.954/2020, o adicional é calculado a partir de percentual sobre o soldo do posto ou graduação do militar, em porcentagem ascendente, conforme o grau hierárquico ocupado na carreira, que varia de 5 (cinco) a 41 (quarenta e um) pontos percentuais.



    O art. 8º, § 1º, da Lei nº 13.954/2019 expressamente veda a acumulação do Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar com o Adicional por Tempo de Serviço do art. 3º, caput, inciso IV, da MPv nº 2.215-10/2001.



    Verifica-se que a alteração legislativa em análise diz respeito à medida administrativa de natureza político-econômica promovida pelo Executivo Federal, não restando estampado prejuízo de ordem financeira ao demandante, uma vez que a substituição do adicional de tempo de serviço pelo adicional de disponibilidade, ocorrida em seu contracheque, foi mais vantajosa. Essa situação, por si só, afasta qualquer alegação de prejuízo em razão da supressão da gratificação anterior.



    (...)



    Nesse ponto, o art. 8º, § 1º, in fine, da Lei nº 13.954/2019 expressamente assegura, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso. Ademais, o conceito de adicional mais vantajoso é expressamente conceituado no art. 3º, § 1º, do Decreto nº 10.471/2020 como aquele que resultar em maior valor pecuniário. Portanto, a substituição do Adicional por Tempo de Serviço pelo Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar só ocorrerá se este for mais vantajoso, e aí se observa que não há qualquer decesso remuneratório.



    A situação assemelha-se à opção que os agentes públicos civis tiveram que manifestar em razão do novo regime previdenciário complementar instituído pela Lei n. 12.618/2012. Os servidores ingressos anteriormente ao ano de 2013 tiveram que escolher entre permanecer no Regime Próprio de Previdência, mantendo seus direitos adquiridos; ou migrar para o regime complementar que oferecia outras vantagens. E tal procedimento mostrou-se imune a vícios de inconstitucionalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente